Tribunal: TJSP
Processo: 2245743-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO VOLTADA À REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DE PROBLEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUA ESPECÍFICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRETENSÃO QUE JÁ É OBJETO DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MESMO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJA SENTENÇA JÁ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO VOLTADA À REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DE PROBLEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RUA ESPECÍFICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRETENSÃO QUE JÁ É OBJETO DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MESMO MINISTÉRIO PÚBLICO, CUJA SENTENÇA JÁ DETERMINOU A REALIZAÇÃO DESSAS OBRAS. DEMAIS MEDIDAS QUE NÃO SE MOSTRAM RAZOÁVEIS, ESPECIALMENTE, A DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS QUE RESIDEM EM EDIFICAÇÕES NA RESPECTIVA LOCALIDADE E O SEU REASSENTAMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é
agravante MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000
2
Voto no 34.784
Agravo de Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Jacareí
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRETENSÃO VOLTADA À REVOGAÇÃO DE MEDIDA
LIMINAR QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DE
PROBLEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
EM
RUA
ESPECÍFICA
LOCALIZADA
NO
LOTEAMENTO JARDIM PARAÍSO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
A
ENSEJAR
O
DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRETENSÃO QUE JÁ É
OBJETO DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA
PELO
MESMO
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
CUJA
SENTENÇA
JÁ
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO
DESSAS OBRAS. DEMAIS MEDIDAS QUE NÃO SE
MOSTRAM
RAZOÁVEIS,
ESPECIALMENTE,
A
DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS QUE RESIDEM EM
EDIFICAÇÕES NA RESPECTIVA LOCALIDADE E O
SEU
REASSENTAMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jacareí visando à reforma da decisão que, nos autos da
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, deferiu pedido de liminar para determinar à agravante: (i) o
congelamento do espaço da Rua Armando Chieffi, Jardim Paraíso,
Jacareí, reservado ao escoamento de águas pluviais, obrigando o
Município de Jacareí, além da sua constante fiscalização para impedir
edificações na área, na proibição de aprovar novas construções, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) bem como a
demonstrar as providências para correção do problema de drenagem de
águas pluviais constatado nestes autos, promovendo, se necessário, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000
3
desocupação das pessoas que residem nas edificações erigidas
irregularmente e devido reassentamento, preferencialmente no mesmo
loteamento. Tudo como segue às fls. 1/23.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
pretendido (fls. 78), o agravado, intimado, apresentou resposta (fls.
83/91), seguindo-se parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pelo não provimento (fls. 94/98).

É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que na ação civil
pública, como disposto no artigo 12 da Lei no 7.347/1985, apesar de
medida excepcional e que deve ser concedida, unicamente, quando
preenchidos os requisitos legais, poderá o juiz determinar, liminarmente, o
cumprimento da obrigação, com ou sem justificação prévia. Para tanto,
basicamente, necessária a relevância do fundamento invocado e o risco de
lesão grave e de difícil reparação.
O que significa dizer que a análise do presente
recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos
necessários à tutela provisória pretendida pelo agravante. Não se trata,
portanto, de exame da matéria de fundo, mas sim, nos termos do art. 300,
do NCPC, de verificar o cabimento da tutela de urgência pleiteada. (STJ,
1a Turma, REsp 896249/RS Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p. 171).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000
4
No caso dos autos, ao menos nesta fase de cognição
sumária, não se acham presentes os requisitos ensejadores da liminar
deferida, em especial o perigo de demora, uma vez que nada impede que
o pedido aqui pretendido seja obtido ao final do julgamento da ação, já
que a configuração do periculum in mora não se consubstancia na existência de
prejuízos quaisquer, senão exige a demonstração de existência ou possibilidade de
ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional
eficaz” (AgRg no MS 14.898/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j.
12/06/2013).
Além disso, à primeira vista, a Municipalidade já foi
condenada a realização de obras voltada a correção do problema de
drenagem de águas pluviais em outra ação civil pública movida pelo
mesmo órgão ministerial, não havendo notícia de que o prazo lá
determinado tenha expirado ou que a Prefeitura não esteja tomando as
providências necessárias para o início dessas obras, com acréscimo de que
as demais providências aqui determinadas não se mostram razoáveis,
especialmente porque irreversíveis do ponto de vista prático, caso a ação
ao final seja julgada improcedente.
Também ausente, por ora, a probabilidade do direito
alegado. Trata-se de loteamento regular, devidamente registrado por
particular, não havendo como afirmar, nesta fase de cognição sumária,
que o lote mencionado pelo órgão ministerial foi destinado como viela
sanitária com o fim de escoamento de águas pluviais, sendo necessário um
maior aprofundamento da matéria em sede de instrução processual para
chegar a essa conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245743-54.2019.8.26.0000
5
De qualquer forma, a revogação da medida liminar,
nesta fase de cognição sumária, não exaure o objeto da ação, pois se
reveste de precariedade, podendo ser revertido a qualquer tempo,
principalmente, após o findo da instrução probatória, ocasião em que o
Juízo, em primeiro grau de jurisdição, poderá analisar melhor os
argumentos aqui deduzidos.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, tornando sem efeito a liminar concedida na
origem, oficiando-se à origem.

FERREIRA RODRIGUES
Relator